Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706845-20.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BENEDITO ALVES DE ABRANTES JÚNIOR RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. ART. 14, §3o, INCISO II, DO CPC. CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, ou seja, à luz dos fatos narrados pelo autor, cujo exame é restrito à possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, “não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio (AgInt no REsp 1710937 / DF). 2. Não subsiste a alegação de falha no dever de segurança na hipótese em que não se vislumbra o nexo de causalidade entre o dano patrimonial sofrido pelo consumidor e a conduta imputada à instituição financeira, sobretudo quando o sucesso do golpe decorreu do comportamento imprudente do consumidor, que, seguindo as orientações da golpista, sem fazer qualquer questionamento acerca da veracidade das informações e sem adotar nenhuma medida de segurança, realizou transferência bancária para terceiros mediante PIX. 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva. O art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, todavia, afasta a responsabilidade na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. O dano moral indenizável decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade. Ausente a comprovação de ofensa, não há dever de indenizar. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 17, ambos da Lei 8.078/90, 186, 187, 402, 403, 927 e 944, todos do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano material e moral, ao argumento de que a instituição bancária possui responsabilidade objetiva por danos gerados em razão de fraude praticada por terceiro durante operação bancária. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ÁLVARO BARBOSA DE SOUSA, OAB/DF 59.041 (ID 60048945). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, OAB/BA 29.442 (ID 61154674). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 e 17, ambos da Lei 8.078/90, 186, 187, 402, 403, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a culpa exclusiva do consumidor excluir a responsabilidade civil da instituição financeira, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo” (AgInt no AREsp n. 2.495.741/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ÁLVARO BARBOSA DE SOUSA, OAB/DF 59.041 (ID 60048945). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020